Tribunal: TJMT
Processo: 1031700-19.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031700-19.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA ALVES SANTANA - CPF: 044.216.571-40 (EMBARGANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO
-

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1031700-19.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: MAYARA ALVES SANTANA

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

MAYARA ALVES SANTANA,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 230276193), que desproveu o recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante alega vício no julgado, sob o argumento de que “
não participou da inspeção procedida unilateralmente pela Embargada, e a prova disso é que não consta no documento de Id nº Id nº 225229697 a sua assinatura e tampouco uma observação de recusa em assinar” (sic)

Argumenta também que
“cabe a este Tribunal toda a análise fático-probatória, havendo outra omissão quando não houve pronunciamento sobre as provas encartadas pela Embargante, comprovando que o período da alegada irregularidade no medidor, que gerou consumo a menor, sua residência passava por uma reforma, de grande proporção e que perdurou por 01 ano, inclusive necessitou desocupar a casa, como prova a documentação de Id nº 225229665, que inclui uma declaração firmada pelo Engenheiro executor da obra” (sic).

Ainda, afirma que “
juntou as contas de energia correspondentes ao período anterior àquele alegado pela Embargada que houve adulteração do medidor (Id nº 225230165) e do período após a substituição do aparelho registrador (Id nº 225230167), não havendo manifestação quando do julgamento do Recurso de Apelação sobre esse ponto importante alegado pela Embargante.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para que seja sanado os vícios apontados (Id. 232364199).

A parte embargada não manifestou.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor”
.

Para tanto, a embargante aponta omissões no julgado, sob o argumento de que
“
não participou da inspeção procedida unilateralmente pela Embargada, e a prova disso é que não consta no documento de Id nº Id nº 225229697 a sua assinatura e tampouco uma observação de recusa em assinar” (sic).

Em que pese os argumentos da embargante, não merecem prosperar, isso porque, o acórdão bem analisou a questão posta, conforme trecho da parte que interessa:

“Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 97778587 (Id. 225230154); fotos (Id. 225229697 – pág. 01 à 10), e a requerente se recusou em assinar o termo de inspeção e ocorrência.

Houve a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT, consignando a reprovabilidade do medidor (Id. 225230150), Notificação da Recuperação de Consumo (Id. 225229695), com as faturas do consumo recuperado, de R$5.701,78 e 1.117,80, referente a recuperação de consumo não faturado entre o período compreendido entre 03/2021 a 08/2022.

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa” (Id.
230276193).

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Ademais, a embargante também alega que
“cabe a este Tribunal toda a análise fático-probatória, havendo outra omissão quando não houve pronunciamento sobre as provas encartadas pela Embargante, comprovando que o período da alegada irregularidade no medidor, que gerou consumo a menor, sua residência passava por uma reforma, de grande proporção e que perdurou por 01 ano, inclusive necessitou desocupar a casa, como prova a documentação de Id nº 225229665, que inclui uma declaração firmada pelo Engenheiro executor da obra” (sic).

Também afirma que “
juntou as contas de energia correspondentes ao período anterior àquele alegado pela Embargada que houve adulteração do medidor (Id nº 225230165) e do período após a substituição do aparelho registrador (Id nº 225230167), não havendo manifestação quando do julgamento do Recurso de Apelação sobre esse ponto importante alegado pela Embargante.

Com relação a essas duas teses, importante consignar que não há necessidade de enfrentamento minucioso de todas as teses alegadas para o julgador se convencer sobre a questão posta à analise, logo, o acórdão apreciou bem o direito de ambas as partes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CONTEMPLAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO MINUCIOSO DE TODAS AS TESES ALEGADAS. PRECEDENTES DO STJ.
RAZÕES QUE EVIDENCIAM MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO DA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA. ACÓRDÃO A SER MANTIDO EM SEU INTEIRO TEOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0004838-14.2009.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 01.02.2021)”
(TJ-PR - ED: 00048381420098160013 Curitiba 0004838-14.2009.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 01/02/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2021)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024